Tribunal: STF
Processo: RE 74234
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
CONCURSO DE CREDORES MANDADO INSTAURAR POR DECISÃO CONFIRMADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALINEA A
DA NORMA CONSTITUCIONAL PERMISSIVA. DELE NÃO SE CONHECE, POR NÃO
CONFIGURADA NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL.